Tribunal: TJDFT
Processo: 0709295-67.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709295-67.2018.8.07.0018 AGRAVANTE: MAGDA RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo interposto por MAGDA RODRIGUES DA SILVA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Pontua que a sua tese recursal foi prequestionada. Alega, ainda, a existência de repercussão geral da matéria, pleiteando o provimento do apelo. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 16117484, para que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados CAMILLA VIEIRA AMARAL, OAB/DF no 41.864 e FERNANDO HENRIQUE DE SANTOS SOUZA MELO OAB/DF sob o no 44.870. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Supremo Tribunal Federal. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026